Tribunal: TJSP
Processo: 1080505-83.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Previdência privada. Ação de obrigação de fazer. Autor que se viu impedido de realizar aumento de aportes e de contribuição, sob a alegação de que se trata de contratações adicionais de plano que se encontra arquivado. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Cerceamento de defesa: inocorrência. Desnecessidade de perícia. Teoria da Imprevisão que se mostra inaplicável à hipótese. Aplicabilidade

Ementa:
Previdência privada. Ação de obrigação de fazer. Autor que se viu impedido de realizar aumento de aportes e de contribuição, sob a alegação de que se trata de contratações adicionais de plano que se encontra arquivado. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Cerceamento de defesa: inocorrência. Desnecessidade de perícia. Teoria da Imprevisão que se mostra inaplicável à hipótese. Aplicabilidade do CDC (Súmula 563 do STJ). Ré que alega onerosidade excessiva em razão da queda da taxa de juros, do aumento da expectativa de vida, a alteração do cenário socioeconômico e a alteração de regras regulatórias do setor. Eventos que se inserem nos riscos da atividade econômica da autora e que não podem ser considerados extraordinários ou imprevisíveis. Apelado que vem adimplindo o contrato há mais de dez anos. Sentença mantida. Recurso improviso, com observação.